Tribunal: TJDFT
Processo: 0703953-05.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMISSÃO DE POSSE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO. IMÓVEL ARREMATADO EM LICITAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS E/OU ACESSÕES. TAXA DE OCUPAÇÃO. DEVIDA. ART. 37-A DA LEI No 9.514/97.
1. O recolhimento do preparo configura ato incompatível com o pedido da concessão da gratuidade de justiça; pois demonstra a possibilidade de o requerente arcar com as despesas processuais, o que enseja a preclusão lógica do pedido. Não conhecimento. Precedente.
2. Apesar da previsão contida na escritura pública de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária, sobre o encargo de os arrematantes se responsabilizarem pela negociação com o terceiro ocupante do imóvel, no que concerne ao valor das benfeitorias e/ou acessões, porventura existentes no lote arrematado; o certo é que tal previsão, por si só, não afasta o ônus pela ocupação irregularmente exercida.
3. As provas dos autos apontam que há não benfeitoria e/ou acessões a serem ressarcidas em favor dos ocupantes do imóvel.
4. Nos moldes do art. 37-A da Lei 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, o ocupante do imóvel arrematado deve pagar taxa mensal pela ocupação irregular, no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor do imóvel, desde a transcrição da carta de arrematação no registro imobiliário até a efetiva imissão do proprietário na posse.
5. Recurso, na parte conhecida, provido.